Tribunal: TJSP
Processo: 2219330-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ÔNUS DA PROVA – Inversão determinada na forma do artigo 6o, VIII, da Lei 8.078/90 – Ônus da prova que pertence à Instituição Financeira requerida, nos termos do artigo 429, II, do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido, nessa parte.

PROVA PERICIAL - Custeio – Decisão que determinou à Agravante a realização do depósito dos honorários periciais – Impossibilidade – Prova requerida pela

Ementa:
ÔNUS DA PROVA – Inversão determinada na forma do artigo 6o, VIII, da Lei 8.078/90 – Ônus da prova que pertence à Instituição Financeira requerida, nos termos do artigo 429, II, do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido, nessa parte.

PROVA PERICIAL - Custeio – Decisão que determinou à Agravante a realização do depósito dos honorários periciais – Impossibilidade – Prova requerida pela Autora, ora Agravada - Custeio que deve ser a eles atribuído, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil – Considerando a gratuidade de justiça deferida aos Agravados, o Estado deve arcar com o respectivo pagamento (art. 95, §3o, do CPC) - Decisão reformada, para desobrigar a Agravante quanto ao pagamento dos honorários periciais – No entanto, ressalva-se que, caso a prova pericial seja alcançada pela preclusão, revertem-se à Agravante as consequências pela não produção - Decisão reformada – Recurso provido.